Tribunal: STF
Processo: HC 203938
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



EMENTA: HABEAS CORPUS — IMPUGNAÇÃO A DECISÃO MONOCRÁTICA — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator desproveu o RHC 147.309/CE.



     



    2. Consta dos autos que o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Crateús/CE, ao receber a denúncia, determinou a prisão preventiva do paciente, ante os crimes previstos nos artigos 121, § 2º, inciso IV (homicídio qualificado por emprego de recurso a dificultar a defesa da vítima), e 129, § 1º, inciso II (lesão corporal de natureza grave por resultar em perigo de vida), do CP. Ao deixar de acolher pedido de liberdade provisória, assentou persistirem os motivos que ensejaram a custódia.



     



    3. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam insubsistentes os fundamentos do ato constritivo, afirmando-os abstratos. Arguem a incompatibilidade da qualificadora do homicídio com o dolo eventual.



     



    4. Requereram, liminarmente, a revogação da segregação provisória, expedindo-se contramandado de prisão. No mérito, buscam a confirmação da providência e o afastamento da qualificadora descrita no art. 121, § 2º, inciso IV, do CP.



    5. O ministro Marco Aurélio, então Relator, indeferiu o pedido de implemento de liminar em 5 de julho de 2021. 



    6. A PGR manifesta-se pelo não conhecimento da impetração, levando em conta voltar-se contra decisão monocrática de Relator no STJ. Ressalta, quanto ao pedido de recolhimento da ordem de prisão, inexistir ilegalidade a ser sanada de ofício. Em relação ao pedido de afastamento da qualificadora, afirma não apreciado o ponto no STJ, a inviabilizar a apreciação originária desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    7. É o relatório. Decido.



    8.  O caso é de habeas corpus formalizado em face de decisão monocrática formalizada, por ministro Relator, no STJ. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Nesse sentido: HC 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02.04.2013; HC 199.029 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19.04.2021; HC 197.645 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08.04.2021.



    9. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. 



     



    10. Passo à análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício. Transcrevo as seguintes passagens do ato formalizado pelo Juízo ao indeferir pedido de liberdade provisória:



     



    “[...]



     Já o periculum in mora revela-se presente pelo seguintes motivos: (a) garantia da ordem pública, (b) o risco de reiteração criminosa e (c) a evidente periculosidade do agente, motivos estes a caracterizar situação de risco de lesão à ordem pública e à aplicação da lei penal. 



    Analisando detidamente os autos, tem-se que o requerente foi denunciado em 29/05/2000, imputando-lhe a suposta prática dos delitos de homicídio qualificado mediante recurso que tornou impossível a defesa das vítimas, lesão corporal de natureza grave e porte ilegal de arma de fogo. Em seguida, teve a prisão preventiva decretada em 07/06/2000, conforme decisão de fls. 80/90 da ação penal de nº 15735-21.2000.8.06.0070. 



    Consta na denúncia que "o réu fora perseguido pelas pessoas que estavam nas proximidades do local, todavia o mesmo sacou de um revolver e ameaçou matar os seus perseguidores, tendo estes últimos desistido da busca". Assim, oportuno registrar que o pleiteante, após, a prática do delito (16/04/2000), empreendeu fuga, estando foragido do distrito da culpa até os dias atuais, ou seja, há mais de 20 (vinte) anos. [...] 



    A fuga do agente logo após o cometimento da infração penal induz o flagrante risco real e concreto de inaplicabilidade da lei penal “(...) o réu que empreende fuga após o crime dá mostras concretas de que pretende furtar-se à aplicação da lei penal” (STJ, HC 115657/PE Relatora Desembargadora Convocada do TJ/MG JANE SILVA) e de inconveniente à instrução criminal, situação fática que se enquadra na hipótese de utilidade e de necessidade da prisão preventiva, com o fim de assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. É pacífico o magistério jurisprudencial da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: [...]



    Em razão disso tudo, é forçoso manter a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública. Isto posto, entendendo que a segregação cautelar do Requerente se afigura necessária notadamente para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o réu permanece foragido por mais de 20 (vinte) anos, e para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por FRANCISCO RONALDO ALVES RIPARDO. [...] (grifei)



    [...]”



     



    12. No caso sob análise, a decisão constritiva mostra-se fundamentada na gravidade concreta dos crimes, observado o contexto em que cometidos, e na fuga do paciente do distrito da culpa, a demonstrarem a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 



    13. A jurisprudência do STF sedimentou-se nesse sentido:



    Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. 1. A fuga do distrito da culpa e o destacado modo de execução do crime de homicídio qualificado constituem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Precedentes. 2. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 3. Habeas corpus denegado. (HC 154922, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019) 



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODO DE EXECUÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a sua conduta criminosa, ou para assegurar a aplicação da lei penal, se houver fuga do distrito da culpa. 3. Agravo interno desprovido.  (HC 204281 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 07-01-2022 PUBLIC 10-01-2022) 



     



    13. A questão suscitada neste habeas relativa à inadequação da qualificadora do crime de homicídio sequer passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109430 AgR, Relator ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 12.08.2014,HC nº 164.535-AgR, Relatora ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020), HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.08.2019).



    14. À vista disso, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante ilegalidade, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



     



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator